Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em inépcia da denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta praticada pelo réu. Preliminar rejeitada.

2. O réu foi advertido em audiência da obrigatoriedade de comparecimento aos atos do processo e de manter atualizado o seu endereço e contato telefônico. Contudo, não compareceu à audiência de instrução, tendo o juízo esgotado os meios para a sua intimação, pelo que não pode o apelante valer-se da própria torpeza, alegando nulidade. 2.1. O patrono do réu, presente à audiência, exerceu o contraditório e a ampla defesa, inexistindo qualquer ofensa ao devido processo legal. Preliminar rejeitada.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, mormente pelo depoimento das testemunhas, que descreveram com riqueza de detalhes as circunstâncias do caso concreto, aliado ao fato de que, o réu foi preso em flagrante por ter realizado a venda de porção de maconha a um usuário, além de trazer consigo outras 7 (sete) porções, tornando estéril a tese absolutória.

4. O crime foi cometido nas proximidades de um hospital público, o que atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006.

5. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime ao réu.

6. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado por se tratar de réu reincidente.

7. Recurso desprovido.